Tribunal: TJMT
Processo: 1014865-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014865-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OTÁVIO HENRIQUE COELHO ASSUNÇÃO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Otávio Henrique Coelho Assunção, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária n. 1015729-65.2020.8.11.0002, indeferiu a medida liminar, que objetivava a sua nomeação para o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Auxiliar de Manutenção, para o Município de Cuiabá, nos termos do Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT.
O Recorrente noticia que logrou êxito no mencionado certame, tendo sido aprovado na 3a (terceira) posição, e que o sobredito Edital ofertou 05 (cinco) vagas, para o referido cargo.
Aduz que o prazo de validade do concurso público, de 02 (dois) anos, foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, e venceu no dia 04 de setembro de 2019.
Defende que, embora o prazo de validade tenha sido suspenso, na data de 29 de julho de 2019, até o presente momento, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, não providenciou a nomeação e a posse do Agravante no referido cargo.
Argumenta, ainda, ter sido preterido, ante a existência de diversas contratações precárias, para exercer idênticas atribuições do cargo em exame, o que viola o seu direito subjetivo à nomeação.
Requer, nesse contexto, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a sua imediata nomeação e posse no cargo pleiteado.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Em que pese a relevância dos fundamentos recursais, penso que não ficou demonstrado o periculum in mora, naquela instância singela, já que não há comprovação, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do julgamento de mérito pelo Juízo a quo, notadamente no caso, em que ainda pende de julgamento um Recurso de Apelação, interposto nos autos do Mandado de Segurança n. 1006308-56.2017.8.11.0002, que tem por objeto, justamente, a nomeação do Agravante no cargo almejado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.